Tribunal: TJDFT
Processo: 0725102-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONDENAÇÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. POSTERIOR EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. FATO ANTERIOR À SENTENÇA PROFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. BAIXA FISCAL DE IPTU. ATO ADMINISTRATIVO SEM EFEITO CONSTITUTIVO. INEXISTÊNCIA JURÍDICA DO IMÓVEL NÃO COMPROVADA. REEXAME DO MÉRITO DA CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. CASSAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Credor contra sentença proferida na fase de cumprimento de sentença que extinguiu a execução por reconhecer a inexigibilidade do crédito de taxas condominiais, sob fundamento de que a unidade imobiliária teria sido declarada “não edificável” e submetida à baixa fiscal de IPTU, de modo a carecer de existência jurídica e, por conseguinte, incapaz de gerar o encargo condominial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão que consistem em definir: (i) se a sentença exequenda poderia ser afastada na fase de cumprimento sob fundamento de inexigibilidade da obrigação decorrente de suposta inexistência jurídica do imóvel por violação à coisa julgada, ao julgamento extra petita e à vedação de decisão não surpresa; (ii) se a natureza propter rem das taxas condominiais autoriza sua cobrança independentemente de irregularidade cadastral do lote perante o Distrito Federal ou da existência de edificação; (iii) a legalidade da restituição de valores constritos; e (iv) a insubsistência dos encargos moratórios aplicados aos valores a serem restituídos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A coisa julgada formada sobre a sentença condenatória impede a rediscussão do mérito na fase executiva, conforme interpretação conjunta dos arts. 502, 503 e 505 do CPC/15. A decisão transitada em julgado vincula o juiz da execução, que deve apenas concretizar o comando judicial.
4. Os fatos utilizados para fundamentar a inexigibilidade da obrigação, relacionados à baixa fiscal de IPTU efetivada em 2015 e deliberações internas de reorganização estrutural do condomínio datadas de 2010 e 2011, são anteriores ao ajuizamento da ação de cobrança (2020), não constituindo fatos supervenientes capazes de autorizar a análise prevista no art. 525, §1o, VII, do CPC/15.
5. A baixa fiscal de IPTU possui natureza meramente cadastral e não constitui ato administrativo com efeito de supressão ou fusão de unidade imobiliária. Inexistem elementos que comprovem ato formal do Distrito Federal extinguindo ou fundindo o lote.
6. A documentação relativa às assembleias demonstra apenas intenção de reorganização interna do condomínio, sem prova de efetiva permuta, supressão ou perda de autonomia jurídica da unidade.
7. A própria conduta dos Executados é incompatível com a alegação de inexistência do imóvel, pois ofertaram o bem em dação em pagamento, proposta aprovada em assembleia condominial e submetida à homologação judicial. A oferta implica reconhecer a existência do bem e sua transmissibilidade.
8. Verificada a afronta à coisa julgada, impõe-se a cassação da sentença proferida no cumprimento de sentença, com o consequente afastamento da extinção da execução e da ordem de restituição de valores, devendo os autos retornar ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito executivo, nos estritos limites do título judicial formado na ação de conhecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação do Exequente conhecida e provida. Sentença cassada.
Tese de julgamento
Configura violação à coisa julgada a sentença proferida em cumprimento de sentença que, com base em fatos pretéritos de natureza fiscal ou urbanística, declara inexigível crédito condominial previamente reconhecido em decisão transitada em julgado, desconstituindo, na via executiva, o próprio título judicial, hipótese em que se impõe a cassação do decisum e o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da execução.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/15, arts. 502; 503; 505; 525, §1o, VII; 924, III; e 1.012.